Tribunal: TJMT
Processo: 1018589-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001012-28.2020.8.11.0041 impetrado por ROSELAYNE MOREIRA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de liminar, consistente na liberação do veículo apreendido, independentemente do pagamento das multas, taxas de permanência de pátio e guincho.
Aduz que há grande probabilidade de provimento do presente recurso, eis que a decisão confronta com o disposto no art. 271, §10 do CTB.
Sustenta que o perigo da demora é evidente, haja vista que a recorrida poderá vir a retirar seu veiculo sem o total pagamento das taxas devidas.
Em razão disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do mérito recursal (id. 56392462).
No mérito, pugna pelo total provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão que determinou a imediata liberação do veículo do veículo mediante a comprovação de pagamento de 30 (trinta) diárias, uma vez que em desacordo com o art. 271, §10 do CTB. (id. 56392462).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
É cediço que a apreensão de veículos como meio coercitivo para pagamento de tributos, multas, entre outros, não é permitido, podendo ser utilizado somente em casos excepcionais.
No entanto, apesar do Juízo a quo ter entendido que o valor cobrado a título de diária é desproporcional e extrapola os limites legais, comparando-o, inclusive, com as diárias de um hotel simples, na Capital, não há que se falar em ato ilegal, uma vez que a legislação disciplina a mencionada cobrança.
Veja-se o que dispõe o art. 271, §1°, do CTB:
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
§ 1° A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica (incluído pela Lei no 13.160, de 2015).
Extrai-se do texto legal acima transcrito, a previsão de que a restituição de veículo apreendido somente ocorrerá mediante prévio pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, não havendo que se falar em ato ilegal praticado pela autoridade coatora, uma vez que embasado na legislação que rege a matéria.
Em caso análogo, decidiu este Sodalício:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS E TAXAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, §§1o E 10, DO CTB – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO NO WRIT­ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias, conforme aduz o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro.
(N.U 1018487-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).
Com essas considerações, concedo o efeito suspensivo pleiteado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora